Tribunal: TJPA
Processo: 0809154-47.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809154-47.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: PAULA FRANCINETE DE OLIVEIRA DAVID

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - ATS. PERÍODO TRABALHADO COMO SERVIDOR TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DESSE TEMPO. TEMA PACIFICADO NO ÂMBITO DESTE TRIBUNAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. NÃO CABIMENTO NO ÂMBITO DOS ACLARATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 (vinte e nove) dias do mês de junho ao 06 (seis) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Diracy Nunes Alves.

Belém/PA, 6 de julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra o Acórdão cadastrado sob o id. id.
3913739, págs. 01/11, que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por PAULA FRANCINETE DE OLIVEIRA DAVID, concedeu a segurança e cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE IMPETRADA, AUSÊNCIA DE ATO COATOR POR INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO E DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA. AVERBAÇÃO E PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ATS) DURANTE PERÍODO LABORADO EM ESTADO DIVERSO EM FUNÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PERCEPÇÃO DA VANTAGEM. SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE IMPETRADA.

1.1. Nos termos do § 3º do art. 6º da Lei 12.016/2009, “considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”. Em outras palavras, autoridade é quem detém competência para praticar ou ordenar a prática do ato a que se atribui a eiva de ilegalidade ou abusividade.

1.2. Dentre as competências atribuídas à Secretaria Estadual de Administração, encontra-se a administração de carreiras do funcionalismo público estadual, dispondo, ainda, sobre remuneração e benefícios da categoria. Inteligência do artigo 3º II da Lei Estadual nº 6.563/2003.

1.3. Logo, considerando que a autoridade impetrada é a autoridade máxima do órgão responsável pela gestão de remuneração e benefícios dos servidores deste Estado, possui ela competência legal para o cumprimento da ordem.

2. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE ATO COATOR DIANTE DE INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

2.1. Não é de se olvidar que vigora no sistema constitucional o princípio da inafastabilidade da jurisdição positivado no artigo 5º, XXXV da Constituição da República, que prevê que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. De acordo com esse princípio, toda controvérsia sobre direito, incluindo a ameaça de lesão, não pode ser subtraída da apreciação do Poder Judiciário.

2.2. Na hipótese dos autos, está-se diante de ato omissivo imputado à autoridade impetrada pelo fato de não determinar o pagamento da vantagem denominada Adicional de Tempo de Serviço (ATS) na forma sustentada pela impetrante. Assim, diante de ação mandamental direcionada a esta espécie de comportamento da Administração Pública, não há exigência de prévio requerimento administrativo para que a parte busque o Judiciário em assegurar o direito violado.

3. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO.

3.1. É de se salientar que algumas prestações formuladas em face da Fazenda Pública dizem respeito a vantagens financeiras, cujo pagamento se divide em dias, meses ou anos. Em casos assim, a prescrição não encobre toda a pretensão, atingindo, apenas, as prestações que se venceram antes dos últimos 5 (cinco) anos.

3.2. Para que se aplique a Súmula 85 do STJ, é preciso que se trate de relação jurídica de trato sucessivo, ou seja, todo mês renova-se a violação ou a lesão à pretensão da parte, surgindo, mensalmente, um novo prazo, com o início contínuo do lapso temporal da prescrição. Desse modo, considerando-se que a pretensão da impetrante se renova mês a mês, descabe falar em decadência e, relativamente a prescrição, esta só atinge o quinquídio legal anterior ao ajuizamento da ação e não ao fundo de direito.

4. MÉRITO.

4.1. A controvérsia meritória objeto da insurgência reside na existência ou não do direito líquido e certo da impetrante ao percebimento do Adicional de Tempo de Serviço (ATS) no período em que laborou como professora temporária junto à Secretaria Estadual de Educação (SEDUC) em unidade federativa diversa.

4.2. No caso vertente, observa-se que a impetrante comprovou que laborou como servidora temporária junto à Secretaria de Educação de São Paulo no período de 13/03/1994 a 12/04/1998, totalizando 3 (três) anos e 7 (sete) meses de serviço antes de ter sido efetivada no quadro funcional deste Estado.

4.3. Nesse diapasão, em consonância com os ditames legais e o posicionamento jurisprudencial deste Sodalício sobre a matéria, verifica-se que a impetrante comprovou a existência de direito líquido e certo à averbação do tempo de serviço público prestado à Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo, bem como à percepção dos efeitos legais dele decorrentes, notadamente, do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) devido na proporção de 5% por triênio, nos moldes do art. 131 da Lei nº 5.810/94, limitando-se a percepção de eventuais diferenças à data da impetração do “mandamus’.

5. Segurança concedida parcialmente. À unanimidade.

Em suas razões (id. 4032896, págs. 01/11), após breve explanação dos fatos, sustenta o embargante a existência de omissão no aresto impugnado. Aduz fundamentos a respeito da inexistência de direito a percepção do Adicional de Tempo de Serviço decorrente de contrato temporário ante a nulidade do vínculo e produção de efeitos.

Argumenta o embargante que apontou a impossibilidade de geração de efeitos de contrato temporário nulo. Diz que nessas hipóteses, o servidor tem direito somente a percepção do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e saldo de salário, conforme os precedentes dos tribunais superiores.

Prossegue afirmando que a contratação temporária só é aceita em caráter excepcional, de modo que quando prorrogada por considerado lapso temporal, enseja a sua nulidade. Logo, a invalidade do vínculo obsta ao servidor investido nesta modalidade a percepção de parcelas estranhas ao saldo de salário e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Requer o pronunciamento acerca dos artigos 37, § 2º, da Constituição da República c/c 927, III, do CPC.

Argumenta, a título de eventualidade, se o Adicional por Tempo de Serviço deve incidir sobre todo o lapso temporal ou no período em que a contratação da embargada obedeceu ao prazo bienal de validade prevista na Lei Estadual nº 07/1991.

Por fim, postula o conhecimento dos aclaratórios e, ao final, o seu total provimento com vistas ao reconhecimento da impossibilidade de produção de efeitos de contato nulo.

Pede, ainda, que a condenação do pagamento sobre a verba reclamada seja restrita ao período em que a contratação da impetrante foi válida (13/03/1994 A 13/03/1995).

Foram opostas contrarrazões no id. 4101697, págs. 01/02, tendo a embargada postulado o não provimento dos aclaratórios.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015 os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Por sua vez, a omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

Na hipótese dos autos, o embargante sustenta a omissão do acórdão vergastado por não se manifestar a respeito da suscitação de nulidade do vínculo temporário da embargada. Frisa que o vício decorre da superação do prazo previsto no artigo 2º, § 2º, Lei Complementar Estadual nº 07/1991, infringindo o requisito da temporariedade prevista no artigo 37, IX, da Constituição da República.

Com efeito, não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal (STF) possui remansosa jurisprudência no sentido de que as sucessivas prorrogações de contrato temporário caracterizam a nulidade do vínculo com o ente público por afronta ao requisito da temporariedade. Em razão dessa circunstância, reconhece-se somente o direito ao recebimento das parcelas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Saldo de Salário. Cito, nesse ponto, o E-AgR 595.390, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.3.2018.

Todavia, o ponto questionado foi muito bem tratado na decisão impugnada, de modo que, por esse prisma, descabe falar em omissão. De fato, no acórdão restou assentado que, conforme já restou estabelecido neste Tribunal, é perfeitamente cabível a contagem do tempo do serviço temporário prestado ao serviço público para a aferição do ATS, de acordo, aliás, com os precedentes reportados no referido julgado, quis sejam:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE TRIÊNIO (ATS). CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO TEMPORÁRIO POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE TJPA. 1- A impetração é voltada contra o ato omissivo da autoridade impetrada consubstanciado na não concessão de triênio (ATS), conforme o disposto no art. 70, §1.º, e art. 131, §2.º, da Lei nº 5.810/94; 2- O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo a contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário, para efeito do computo do adicional de tempo de serviço (ATS), na forma do art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJE/PA; 3- Segurança concedida.

(2017.04640894-30, 182.457, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-24, Publicado em 2017-10-31)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I - O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade; II - O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual, constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes; III - In casu, restou demonstrado que a impetrante efetivamente laborou na Secretaria de Educação do Estado do Pará sob o regime temporário, antes de ser aprovada em um concurso público e nomeada como servidora efetiva, fazendo jus a que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço; IV - Segurança concedida. Decisão Unânime;

(TJPA, 2017.03891768-15, 180.383, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-12, Publicado em 2017-09-13)

Diante disso, o que se observa é que o ora recorrente quer, na verdade, rediscutir a matéria já apreciada, de modo a amoldá-la ao entendimento que sustenta, circunstância que se mostra descabida em sede do presente recurso, conforme assente em nossa jurisprudência.

Acerca dos mencionados arts. 37, § 2º, da CF e 927, III, do CPC, tem-se que, tendo em vista o juízo firmado sobre o tema discutido, no sentido de entender pertinente o cômputo do tempo de serviço temporário prestado ao serviço público para a aferição do ATS, surge inoportuna a alegação de ofensa aos referidos dispositivos legais.

Por fim, a condenação visando a averbação do ATS, e as consequências que disso decorrem, devem seguir o que restou determinado no acórdão, devendo quaisquer discordâncias a esse parâmetro ser combatido mediante a interposição do recurso cabível.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração.

É como o voto.

Belém/PA, 6 de julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 13/07/2021